Tribunal: STF
Processo: Rcl 84865
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Álvaro Fernando da Rocha Mota, Reginaldo Miranda da Silva, Fábio André Freire Miranda, Lilian Firmeza Mendes e Alexandre Christian de Jesus Nolêto contra atos da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí (OAB/PI), por alegado desrespeito ao que decidido na ADI nº 7667.
Os reclamantes afirmam que a gestão da Seccional do Piauí da OAB que assumiu em 2025 teria praticado atos contrários ao cumprimento do que decidido na ação paradigma, dentre eles i) a expedição do Ofício nº 29/2025-GP, solicitando ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) a “desconsideração e devolução da lista sêxtupla encaminhada pela OAB/PI em 20/12/2024 e ii) a edição do Edital nº 1/2025, com nomeação de “Comissão Eleitoral ad hoc”, reabertura do prazo para novas inscrições de advogados e advogadas interessados em concorrerem à formação da lista sêxtupla a ser encaminhada ao TJPI para preenchimento de vaga aberta pelo quinto constitucional e inclusão de etapa de consulta pública prevista na Resolução nº 05/2025, do Conselho Seccional da OAB/PI.
Em síntese, Álvaro e outros aduzem que

“[...] o processo de formação da lista sêxtupla deveria ser retomado considerando-se: (i) a consumação das regras do Edital n.º 01/2024 como ato jurídico perfeito, no dia 03/05/2024, a vincular todos os interessados, em especial os candidatos e notadamente a OAB/PI; (ii) a existência de uma Comissão Eleitoral já constituída para conduzir e controlar os atos do processo de formação da lista sêxtupla, preservando-se sua composição e competência; (iii) a consumação de um fato jurídico stricto senso no dia 10/06/2024, qual seja o decurso do prazo para inscrições; e (iv) o ato da Comissão Eleitoral, do dia 12/06/2024, que deferiu e homologou as inscrições conforme a Cláusula 2.1. do Edital n.º 01/2024.”

Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:

“a) Liminarmente, visto que presentes os requisitos para tanto, nos termos do art. 158 do RISTF, seja liminarmente suspensa a eficácia (i) da nomeação da Comissão Eleitoral ad hoc, (ii) do Edital n.º 01/2025 e, pois, (iii) do processo de formação da lista sêxtupla perante a OAB/PI, na fase em que se encontrar, e, (iv) inclusive, atos subsequentes designados a formar lista tríplice ou selecionar candidato para compor a vaga disponível perante o E. TJPI conforme as regras do Edital 01/2025, a fim de evitar a finalização desse processo perante a OAB/PI antes do julgamento da Reclamação, ou mesmo que sejam praticados mais atos em derivação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ou perante o Governador do Estado do Piauí já que qualquer que seja a fase que esteja a lista de candidatos ao quinto constitucional ela originou-se de ato que não observou a decisão do E. STF;
[...]
e) Seja, por fim, declarada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar deferida, a fim de determinar a anulação da nomeação da Comissão Eleitoral ad hoc, bem como do Edital n.º 01/2025 e de todos os atos que lhe são consequentes, enfim, a de todo o processo de formação da lista sêxtupla do quinto constitucional da OAB/PI no estado em que se encontrar como decorrente do edital nº 01/2025, ainda que já esteja no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ou do Governador do Estado do Piauí já que qualquer que seja a fase que esteja a lista de candidatos ao quinto constitucional ela originou-se de ato que não observou a decisão do E. STF, para garantir a autoridade do preceptivo de revogação da cautelar do dia 13/06/2025, contida na decisão do Colegiado desta E. Suprema Corte no julgamento da ADI 7667.”

Requeridas as informações, a OAB/PI afirma que o certame regulamentado pelo Edital nº 1/2024 para formação da lista sêxtupla para preenchimento da vaga do Quinto Constitucional no TJPI (controvertida na ADI nº 7667) foi suspenso “em fase embrionária” por força da decisão cautelar proferida em 13/6/24 na ação paradigma. No ponto, noticia que, em 12/6/24, teria a “Comissão Eleitoral então vigente deferi[do] a inscrição de 10 (dez) candidatos”.
Aduz que, não obstante vigente a decisão cautelar deferida na ADI nº 7667, “a gestão anterior da OAB/PI, em ato de flagrante descumprimento e afronta à autoridade desta Corte, decidiu unilateralmente ‘retomar’ o processo em dezembro de 2024 [impugnação das inscrições deferidas, votação, arguição dos candidatos e homologação da lista sêxtupla]”, culminando na expedição e encaminhamento do Ofício nº 476/2024 – GP ao TJPI.
Informa que, em 29/12/24, o Min. Alexandre de Moraes proferiu decisão cautelar na Rcl nº 74.972, suspendendo a retomada do certame pela OAB/PI e determinando que o TJPI se abstivesse de prosseguir com o recebimento da lista.
A OAB/PI alega que, com o início da “atual gestão [...] (triênio 2025-2027)”, foram “anul[ados] os atos viciados praticados pela gestão anterior”, atuando no regular exercício da autotutela.
Sustenta, ainda, que sobreveio a edição da Resolução nº 05/2025 da OAB/PI, por meio da qual se instituiu procedimentos com maior transparência e participação democrática no processo de escolha dos nomes para figurarem na lista sêxtupla para preenchimento da vaga do Quinto Constitucional no TJPI.
Diz que, após a decisão de improcedência da ADI nº 7667 e cassação da liminar deferida nos autos, a OAB/PI publicou o Edital nº 01/2025, renovando o procedimento de formação da lista sêxtupla com observância da Resolução nº 05/2025, aduzindo que a entidade, nessa medida, teria atuado no regular exercício de sua autonomia administrativa e com observância do princípio do tempus regit actum.
A OAB/PI afirma que os candidatos com inscrição deferida no processo regulamentado pelo Edital nº 01/2024 - cujos efeitos ficaram resguardados pela liminar deferida nos autos da ADI nº 7667 e, após, com o juízo de improcedência da ação paradigma e autorização para retomada do processo de formação da lista sêxtupla - tiveram a inscrição ratificada no procedimento iniciado sob a égide da Resolução nº 05/2025 e do Edital nº 01/2025.
A entidade noticia que 

“[o] novo processo (Edital nº 01/2025) foi concluído com absoluto sucesso e lisura, culminando na formação de uma lista sêxtupla democraticamente legitimada pela advocacia piauiense, que foi entregue ao TJ/PI em 10/10/2025.”

A OAB/PI defende que a reclamação não deve ser conhecida, pois “os mesmos Reclamantes, inconformados com a readequação do certame, impetraram o Mandado de Segurança nº 1008323-63.2025.4.01.4000 (2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí), cuja causa de pedir é absolutamente idêntica à desta Reclamação”, tendo sido denegada a ordem pelo TJPI; bem como tiveram indeferida a pretensão requerida em sede da “Tutela Cautelar Antecedente nº 1043288-67.2025.4.01.4000”.
Aduz, assim, que a presente reclamação é utilizada como sucedâneo da ação própria para questionamento dos atos da OAB/PI e respectivas instâncias recursais, não havendo aderência estrita do debate proposto por meio desta reclamação com o conteúdo do julgado na ADI nº 7667.
No mérito, a OAB/PI defende a regularidade de sua atuação na retomada e conclusão do processo de escolha dos nomes para comporem a lista sêxtupla para a vaga do Quinto Constitucional do TJPI, em respeito à sua autonomia administrativa, tendo se balizado pelas normas vigentes na oportunidade, pedindo que seja julgada improcedente a reclamação.
É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma a ADI nº 7667, a qual foi julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade do art. 9º da Lei Complementar nº 266/22 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí), com a redação conferida pela Lei Complementar nº 294/24.
Nesse julgamento, o STF afirmou a constitucionalidade formal e material da lei de iniciativa do Poder Judiciário do Estado do Piauí, por i) se limitar a norma a dispor sobre o primeiro provimento de vaga ímpar do quinto constitucional recém-criada no respectivo tribunal de justiça; e, nessa medida, estar compreendida na competência para organizar sua justiça (art. 125 da CF/88) e ii) estar em consonância com o postulado da paridade entre ministério público e advocacia na composição do quinto constitucional no tribunal de justiça (art. 94 da CF/88), considerado o histórico de ocupação dos assentos; prevalecendo o entendimento assim consignado no voto que proferi como Relator da ADI 7667:

“Na falta de um critério objetivo que promova de forma absoluta a paridade, é fundamental que os tribunais se aproximem ao máximo dela. Nesse quadro, é certo que, no caso do primeiro provimento de vaga ímpar do quinto, muitas vezes, a alternância não será capaz de prestigiar a paridade, sendo necessário permitir que o tribunal, considerando o histórico de ocupação dos assentos do quinto, destine a vaga de forma a melhor promover o equilíbrio de oportunidades entre ministério público e advocacia.”

Transcrevo a ementa da decisão paradigma:

“Direito constitucional e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Destinação de novo assento ímpar relativo ao quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Improcedência do pedido. 
I. Caso em exame 
1. Ação direta ajuizada contra o art. 9º da Lei Complementar nº 266/22 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí), com a redação conferida pela Lei Complementar nº 294/24, o qual prevê que a nova vaga ímpar relativa ao quinto constitucional (nº 5), surgida com a ampliação do número de membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), será preenchida por membro proveniente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a norma questionada trata de matéria reservada à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) (art. 93 da Constituição de 1988); e (ii) saber se a norma questionada teria violado o art. 94 da Constituição de 1988 ao destinar à advocacia o novo assento ímpar relativo ao quinto constitucional. 
III. Razões de decidir 
3. A norma questionada, longe de estabelecer critérios para o preenchimento de vaga ímpar do quinto constitucional, tão somente dispõe acerca da destinação da vaga recém-criada no TJPI, sendo, portanto, resultante do exercício da iniciativa privativa do Poder Judiciário Estadual para organizar sua justiça (art. 125 da Constituição de 1988). 
4. A Constituição de 1988 preconiza que advocacia e ministério público participem da composição do tribunais com iguais oportunidades. Assim, potencializa-se a diversificação almejada pela regra do quinto constitucional, por serem essencialmente diversas as visões e experiências trazidas por advogados e membros do ministério público. Ademais, a Carta de 1988 confere idêntica estatura jurídica a ambas as instituições. 
5. Enquanto, no provimento de assento ímpar preexistente, se deve observar a alternância e a sucessividade (art. 100, § 2º, da LOMAN), no provimento inaugural, cabe ao próprio tribunal definir a classe à qual será designada a vaga, o qual, no entanto, sempre deverá ter como baliza a paridade entre as classes do quinto, decorrente da Constituição de 1988. Revisão de jurisprudência. 
6. O histórico das vagas do quinto do TJPI revela o desequilíbrio prolongado de representatividade entre ministério público e advocacia. Conferir a vaga nº 5 de quinto constitucional, recém-criada, ao ministério público equivaleria a prolongar ainda mais esse desequilíbrio, o que contrariaria a paridade entre as classes na composição do quinto constitucional. A medida também subverteria a almejada diversidade na composição dos tribunais. 
7. É necessário permitir que o tribunal respectivo, no exercício de sua autonomia administrativa e de seu poder de auto-organização (arts. 99 e 125 da CF/88), defina a classe que ocupará o assento ímpar novo relativo ao quinto constitucional, considerando seu histórico de funcionamento institucional, de modo a aferir eventual situação de superioridade prolongada de determinada classe e corrigir distorções violadoras da paridade. 
IV. Dispositivo e Tese 
8. Pedido julgado improcedente, declarando-se a constitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 266/22, com a redação da Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024. 
Teses de julgamento: 1. O primeiro provimento de assento ímpar relativo ao quinto constitucional não se submete aos critérios da alternância e da sucessividade previstos no art. 100, § 2º, da Lei Complementar nº 35/79. 2. O tribunal respectivo poderá decidir acerca do primeiro provimento de assento ímpar relativo ao quinto constitucional, devendo ter como baliza o equilíbrio de oportunidades entre advocacia e ministério público. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 93, 94, 99 e 195; LOMAN, art. 100, § 2º. Jurisprudência relevante citada: MS nº 34.523-AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/21); MS nº 36.532/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 8/6/20); MS nº 23.972/DF (Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/03); e MS nº 20.597/DF (Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 5/12/86).” (ADI nº 7667, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/9/25)

O conteúdo da decisão na ADI nº 7667 não possui identidade temática com a questão jurídica que se pretende controverter por meio da presente reclamação constitucional, qual seja, a regularidade de atos da OAB/PI na condução do procedimento administrativo instaurado em seu âmbito para escolha dos nomes que irão figurar na lista sêxtupla a ser encaminhada ao TJPI enquanto ato necessário no processo de escolha do membro da advocacia que irá compor a vaga do quinto constitucional destinada à respectiva classe.
Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Conforme consignado em decisão de não conhecimento de embargos declaratórios que proferi nos autos da ADI nº 7667 (DJe de 7/8/25), o despacho exarado nos autos e publicado no DJe de 1º/7/25 não possui teor decisório e, nessa medida, não justifica o conhecimento da reclamação constitucional. 
Ressalte-se a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente reclamação. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.

Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente